Tribunal: TJES
Processo: 5002443-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002443-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V. H. D. S.

AGRAVADO: DOUGLAS COLNAGO RIBEIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AUTOGOMPOSIÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 139, V, DO CPC. INTERESSE DO CREDOR. CELERIDADE E EFICÁCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 139, V, confere ao juiz a prerrogativa de promover a autocomposição das partes a qualquer tempo, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores.

2. O estímulo à solução consensual dos conflitos é diretriz processual obrigatória, conforme o art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC, e as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Resolução n.º 125/2010.

3. O indeferimento da audiência de conciliação, mesmo em sede de cumprimento de sentença de alimentos, restringe indevidamente o direito da parte à tentativa de autocomposição, em afronta ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

4. A tentativa de conciliação pode viabilizar um acordo que antecipe a satisfação da dívida alimentar, garantindo ao credor uma solução mais rápida e menos onerosa, em consonância com o princípio da duração razoável do processo (art. 4º do CPC).

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5002443-63.2025.8.08.0000

Agravante: V.H.D.S (menor)

Agravado: Douglas Colnago Ribeiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento agravo de instrumento interposto por V.H.D.S, menor impúbere, representado por sua genitora Samanta de Cassia da Silva Cremonini, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, nos autos da ação de cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos, que indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que: (a) a conciliação deve ser promovida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 139, inciso V, do CPC; (b) a negativa da realização da audiência de conciliação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) e o dever do Estado de promover a solução consensual dos conflitos (art. 3º do CPC); (c) a realização da audiência de conciliação permitiria uma solução mais célere e eficaz para o cumprimento da obrigação alimentar; (d) a negativa da audiência impede que as partes busquem uma solução autocompositiva, o que contraria os objetivos do CPC e as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça quanto ao estímulo à conciliação; (e) a antecipação da tutela recursal deve ser concedida, com a designação imediata da audiência ou, subsidiariamente, com a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

Decisão de id. 12485168 concedendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

Manifestação Ministerial de id. 15130888, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de designação de audiência de conciliação em cumprimento de sentença de alimentos.

Dispõe o art. 139, V, do CPC que compete ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores. O art. 3º, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma, reforça que a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada por todos os operadores do direito, inclusive no curso do processo. Trata-se, portanto, de diretriz processual de natureza obrigatória, não simples faculdade discricionária, sobretudo quando há manifestação expressa de uma das partes nesse sentido.

Além disso, o CNJ, por meio da Resolução n.º 125/2010, estabelece a política de tratamento adequado de conflitos, reforçando a necessidade de estímulo à conciliação e mediação.

Ainda que a audiência de conciliação não seja obrigatória no cumprimento de sentença de alimentos, não há vedação para sua realização, principalmente quando há interesse do credor, como ocorre na presente hipótese. O indeferimento do pedido de conciliação restringe indevidamente o direito da parte à tentativa de autocomposição, em afronta ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

Vale, ainda, destacar que a tentativa de conciliação pode viabilizar um acordo que antecipe a satisfação da dívida alimentar, garantindo ao credor uma solução mais rápida e menos onerosa, em consonância com o princípio da duração razoável do processo (art. 4º do CPC).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento,
para reformar a decisão recorrida e determinar a designação de audiência de conciliação pelo Juízo originário, possibilitando às partes a tentativa de autocomposição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.